Tribunal: TJSP
Processo: 2005374-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo de Instrumento tirado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória que determinou a redistribuição do ônus probatório entre as partes.
Tem-se situação na qual fora previamente proferida decisão saneadora onde foram fixados os pontos controvertidos sobre os quais incidiriam provas. No mesmo ato, estas foram carreadas ao Município. Com a lavratura de tal ato

Ementa:
Agravo de Instrumento tirado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória que determinou a redistribuição do ônus probatório entre as partes.
Tem-se situação na qual fora previamente proferida decisão saneadora onde foram fixados os pontos controvertidos sobre os quais incidiriam provas. No mesmo ato, estas foram carreadas ao Município. Com a lavratura de tal ato judicial, operou-se a estabilidade da decisão atacada e, consequentemente, a vedação de sua revisão posterior pelo magistrado prolator sem que houvesse recurso de uma das partes, sob pena de violação da regra doutrinária e jurisprudencial conhecida como preclusão pro iudicato.
Desse modo, a decisão posterior do magistrado prolator do ato judicial atacado deve ser anulada para o fim de ser mantido o decidido em seu prévio despacho saneador, tal como requerido pela agravante.
Dá-se provimento ao recurso.